Tribunal: TJMT
Processo: 1002948-51.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AGRAVANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE
AGRAVADO: GERALDO ALVES
Visto.
Trata-se de recurso de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A., contra a decisão proferida nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, que indeferiu o pleito de redução do valor dos honorários periciais e determinou à Agravante que depositasse os honorários do expert na conta única, no prazo de 15 (quinze) dias.
A Agravante explica, nas suas razões recursais, que o objeto da demanda é a desapropriação, para fins de utilidade pública, de imóvel rural localizado às margens da Rodovia BR-163/MT, com área de 29.724,00 m2, matriculado sob no 69 perante o 1o Serviço Registral da Comarca de Nobres, avaliado previamente em R$ 23.170,00 (vinte e três mil, cento e setenta reais).
Narra que, antes da análise sobre o pedido de imissão na posse, foi determinada a realização da perícia técnica para apurar o valor do bem em questão; assim, fora nomeado o engenheiro civil, Luiz Fernando Pinto Barcelos, que apresentou sua proposta de honorários no valor de R$ 14.980,00 (quatorze mil, novecentos e oitenta reais).
Afirma que o valor dos honorários periciais corresponde a 64% (sessenta e quatro por cento) da quantia previamente avaliado do imóvel, objeto da lide.
Salienta, ainda, que colacionou aos autos orçamentos de outros profissionais no patamar não superior a R$3.000,00 (três mil reais).
Com base nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para que se reconheça a desproporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais.
O Juiz Convocado para substituir em segundo grau, concedeu o efeito suspensivo.
É o necessário.
Decido.
Em princípio, verifica-se, que o processo fora distribuído em desacordo ao disposto no Regimento Interno deste Egrégio Sodalício, senão vejamos:
“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete:
I – Processar e julgar:
a) a tutela provisória e as habilitações incidentes nas causas sujeitas a seu julgamento;
b) a restauração de autos extraviados ou destruídos, em feitos de sua competência;
c) os recursos das decisões do Presidente do Tribunal de Justiça, nos feitos da competência do órgão;
II – Julgar:
a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo;
b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos;
c) a suspeição ou impedimento contra Juízes de Primeiro Grau, por estes não reconhecidos;
d) o recurso contra decisão do Relator que negar provimento a recurso ou provê-lo na forma do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil.
III – Representar, para fins disciplinares, ao Corregedor-Geral da Justiça ou ao Conselho da Magistratura, ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil.
IV – Mandar cancelar nos autos palavras, expressões ou frases desrespeitosas a membros da Magistratura, do Ministério Público ou outras autoridades, no exercício das suas funções.
V - Exercer outras atribuições que, embora não especificadas, resultem das leis ou deste Regimento Interno.”
Destarte, salvo melhor Juízo, compete às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, o processamento e julgamento do presente feito.
A propósito:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE IMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA NA POSSE DO IMÓVEL E VALOR DO DEPÓSITO PRÉVIO INDENIZATÓRIO – MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1. Apesar de o instituto da servidão possuir indiscutível cariz de direito público do instituto, tal circunstância realmente não se mostra suficiente para determinar a competência de uma das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo deste Tribunal para processar os recursos extraídos de ação de Constituição de Servidão Administrativa, já que a competência se define em razão da matéria; tratando-se de discussão simplesmente patrimonial, focada, no caso, essencialmente no problema indenizatório, deve-se perquirir se a relação jurídica controvertida entre as partes afetará o Erário. 2. No caso, a servidão recairá sobre imóvel pertencente à agravante, que receberá a indenização correspondente a ser satisfeita pela concessionária, ou seja, sem qualquer ingerência da Fazenda Pública, seja na esfera Estadual ou Municipal, de modo que não há, pela própria natureza do direito/pretensão em questão, como falar em competência de uma das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo. (CC n. 1011413-20.2017.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, Tribunal Pleno, Julgado em 13.09.2018).
Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos à uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator